Tribunal: TJES
Processo: 5005780-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS; Pública
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005780-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CILENE RAMALHETE GONCALVES DE AZEVEDO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005780-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CILENE RAMALHETE GONCALVES DE AZEVEDO

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 9645507), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
LAZARO RAMALHETE GONÇALVES DOS SANTOS
(representado por sua genitora, CILENE RAMALHETE GONÇALVES DE AZEVEDO) cujo
decisum
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para que
“seja providenciado pelo ESTADO, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de mil reais ao dia, sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas equivalentes, tais como o bloqueio em conta bancária para cobrir as despesas destacadas: ISIOTERAPIA MOTORAS E RESPIRATÓRIA DIÁRIA; FONOAUDIÓLOGO (02 VEZES POR SEMANA); NUTRICIONISTA (VISITA MENSAL); PSICÓLOGO (SEMANAL); MÉDICOS (VISITAS MENSAIS); e ENFERMAÇÃGEM (QUINZENAL), bem como os seguintes insumos a serem fornecidos de forma mensal e contínua: 04 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL; 15 SERINGAS DE 50 MI COM BICO GRANDE PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA; 05 SERINGAS DE 20 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; 100 PACOTES DE COMPRESSAS DE GAZES ESTÉREIS PARA CURATIVO DA GASTROSTOMIA; 01 PACOTE DE 500 UNIDADES DE GAZES NÃO ESTÉREIS; 100 SONDAS DE ASPIRAÇÃO NÚMERO 12; 15 FRASCOS DE DIETA; 15 EQUIPOS DE DIETA; 02 BORRACHAS PARA ASPIRAÇÃO PARA TROCA MENSAL E QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TROCA PARA DESINFECÇÃO PARA MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; 01 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA EVITAR OCLUSÃO E PARA CUIDADOS DA TRAQUEOSTOMIA; 02 CIRCUITOS DE TRAQUELA DO RESPIRADOR VISTO QUE É NECESSÁRIO A DESINFECÇÃO PARA MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; 02 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS DA EQUIPE; 01 FITA MICROPORE PARA CURATIVO DA GASTROSTOMIA.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
não há comprovação cabal da urgência dos tratamentos e insumos pretendidos, não se havendo falar em probabilidade do direito da parte;
(II)
se trata de fornecimento de procedimento eletivo que, ainda que exigível por força do direito à saúde disposto no art. 196 da CF/88, seria ainda preciso não só demonstrar como também comprovar tanto a necessidade quanto a urgência em se proceder ao atendimento imediato do paciente, sendo que à parte autora cabe o ônus de comprovar tais fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC);
(III)
há perigo de irreversibilidade da medida;
(IV)
é vedada a concessão de liminar contra a fazenda pública em hipótese de exaurimento do mérito;
(V)
não se observou o preceituado no Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, a quem incumbe a responsabilidade legal pelos serviços pleiteados;
(VI)
os insumos pleiteados configuram prestação assistencial cuja incumbência também resta configurada legalmente em relação ao Ente Municipal.

Pugna nesse sentido pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão atacada e, ao final, pelo provimento do recurso.

Em Decisão (Id. 1788184) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Regularmente intimada, a Recorrida manifestou-se em Petição acostada no Id. 1848439, em que manifestou aquiescência com a Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando, contudo de apresentar contrarrazões.

Em Id. 2521625, consta Parecer do Ministério Público de Segundo Grau pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatoriado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 9645507), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
LAZARO RAMALHETE GONÇALVES DOS SANTOS
(representado por sua genitora, CILENE RAMALHETE GONÇALVES DE AZEVEDO) cujo
decisum
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para que
“seja providenciado pelo ESTADO, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de mil reais ao dia, sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas equivalentes, tais como o bloqueio em conta bancária para cobrir as despesas destacadas: ISIOTERAPIA MOTORAS E RESPIRATÓRIA DIÁRIA; FONOAUDIÓLOGO (02 VEZES POR SEMANA); NUTRICIONISTA (VISITA MENSAL); PSICÓLOGO (SEMANAL); MÉDICOS (VISITAS MENSAIS); e ENFERMAÇÃGEM (QUINZENAL), bem como os seguintes insumos a serem fornecidos de forma mensal e contínua: 04 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL; 15 SERINGAS DE 50 MI COM BICO GRANDE PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA; 05 SERINGAS DE 20 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; 100 PACOTES DE COMPRESSAS DE GAZES ESTÉREIS PARA CURATIVO DA GASTROSTOMIA; 01 PACOTE DE 500 UNIDADES DE GAZES NÃO ESTÉREIS; 100 SONDAS DE ASPIRAÇÃO NÚMERO 12; 15 FRASCOS DE DIETA; 15 EQUIPOS DE DIETA; 02 BORRACHAS PARA ASPIRAÇÃO PARA TROCA MENSAL E QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TROCA PARA DESINFECÇÃO PARA MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; 01 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA EVITAR OCLUSÃO E PARA CUIDADOS DA TRAQUEOSTOMIA; 02 CIRCUITOS DE TRAQUELA DO RESPIRADOR VISTO QUE É NECESSÁRIO A DESINFECÇÃO PARA MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; 02 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS DA EQUIPE; 01 FITA MICROPORE PARA CURATIVO DA GASTROSTOMIA.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
não há comprovação cabal da urgência dos tratamentos e insumos pretendidos, não se havendo falar em probabilidade do direito da parte;
(II)
se trata de fornecimento de procedimento eletivo que, ainda que exigível por força do direito à saúde disposto no art. 196 da CF/88, seria ainda preciso não só demonstrar como também comprovar tanto a necessidade quanto a urgência em se proceder ao atendimento imediato do paciente, sendo que à parte autora cabe o ônus de comprovar tais fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC);
(III)
há perigo de irreversibilidade da medida;
(IV)
é vedada a concessão de liminar contra a fazenda pública em hipótese de exaurimento do mérito;
(V)
não se observou o preceituado no Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, a quem incumbe a responsabilidade legal pelos serviços pleiteados;
(VI)
os insumos pleiteados configuram prestação assistencial cuja incumbência também resta configurada legalmente em relação ao Ente Municipal.

Pugna nesse sentido pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão atacada e, ao final, pelo provimento do recurso.

Em Decisão de Id. 1788184, o pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido diante dos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Destarte, não constitui demasia lembrar que a demanda de origem fora intentada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE COLATINA, postulando a obrigação de fazer referente à disponibilização de profissionais e insumos para prover as necessidades e cuidados demandados pelo Recorrido, que apresenta quadro de tetraplegia e demanda acompanhamento por profissionais especializados.

A propósito da antecipação da tutela recursal, o Magistrado de primeiro grau assim ponderou,
in litteris:

“No caso em apreço, as provas disponíveis demonstram inequivocamente situação periclitante do autor, que necessita de modo urgente do atendimento domiciliar, como informou o laudo médico: - “Paciente Lázaro Ramalhete Gonçalves dos Santos, brasileiro, 26 anos, encontra-se domiciliado, em uso de traqueostomia em uso do BIPAP sem oxigênio, gastrostomia, sonda vesical de demora, fraldas descartáveis, com abertura ocular espontânea, lúcido e orientado, como consequência de acidente automobilistico dia 01/05/2021 sendo constatado em tomografia o diagnóstico de trauma raquimedular evoluindo com tetraplegia flácida irreversível, mesmo após ter sido submetido a tratamento cirúrgico. Hoje, depende de terceiros para todas as atividades do dia a dia: alimentação, higiene, lazer, autocuidado, entre outros. No momento, paciente está na condição de deficiente físico, sem nenhum movimento abaixo do pescoço, incapaz de locomover-se até o hospital e não pode ter o tratamento médico suspenso. Necessita de cuidados técnicos 24 horas por dia já que depende de aparelhos para sobreviver (aparelhos estes que demandam um mínimo de conhecimento e praticas técnicas de enfermagem). Por isso, necessita de internação domiciliar Home Care com atendimento 24 horas. Diante deste quadro, a paciente lúcido não tem condições de suportar a internação por tempo indefinido devido a pandemia que acomete o mundo, por depressão psicológica devido ao afastamento de seus familiares e pelas visitas limitadas, além do risco de infecções por ser um paciente restrito ao leito e necessitar de procedimento invasivos em traqueostomia, gastrostomia e sonda vesical de demora. Diante as circunstancias, a melhor opção e a que possui mais qualidade de vida seria a internação domiciliar (Home Care), porém o paciente e sua família não tem condições financeiras de arcar com os gastos. Em contrapartida, o próprio SUS tem um custo de manutenção da vida do paciente em domicílio muito inferior aos custos de uma internação em ambiente hospitalar. Além disso, necessita de procedimentos de higiene e de fisioterapia muscular e respiratória diária para evitar atrofia muscular e, por consequência, diminuir a sofrimento e dor física.(...).

A prova inequívoca, que aponta a verossimilhança do direito vindicado.

Como se sabe, o direito à saúde é previsto constitucionalmente:

Artigo 196 da CRFB/88. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em consonância com o preceito, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) dispõe o seguinte:

Artigo 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. [...]

Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

O fato de não ser elegível para um dos serviços, quais sejam, a assistência 24 horas de enfermeiros, não impedem o reconhecimento de ser elegível,
ab initio
, do direito subjetivo aos demais pleitos, balizando na própria Portaria acima citada:

Art. 9º Considera-se elegível na modalidade AD 2 o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente:

I - afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação;

II - afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal;

III - necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou

Assim, DEFIRO EM PARTE, a antecipação da tutela, para que seja providenciado pelo ESTADO, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de mil reais ao dia, sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas equivalentes, tais como o bloqueio em conta bancária para cobrir as despesas destacadas: ISIOTERAPIA MOTORAS E RESPIRATÓRIA DIÁRIA; FONOAUDIÓLOGO (02 VEZES POR SEMANA); NUTRICIONISTA (VISITA MENSAL); PSICÓLOGO (SEMANAL); MÉDICOS (VISITAS MENSAIS); e ENFERMAÇÃGEM (QUINZENAL), bem como os seguintes insumos a serem fornecidos de forma mensal e contínua, : 04 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL; 15 SERINGAS DE 50 MI COM BICO GRANDE PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA; 05 SERINGAS DE 20 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; 100 PACOTES DE COMPRESSAS DE GAZES ESTÉREIS PARA CURATIVO DA GASTROSTOMIA; 01 PACOTE DE 500 UNIDADES DE GAZES NÃO ESTÉREIS; 100 SONDAS DE ASPIRAÇÃO NÚMERO 12; 15 FRASCOS DE DIETA; 15 EQUIPOS DE DIETA; 02 BORRACHAS PARA ASPIRAÇÃO PARA TROCA MENSAL E QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TROCA PARA DESINFECÇÃO PARA MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; 01 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA EVITAR OCLUSÃO E PARA CUIDADOS DA TRAQUEOSTOMIA; 02 CIRCUITOS DE TRAQUELA DO RESPIRADOR VISTO QUE É NECESSÁRIO A DESINFECÇÃO PARA MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; 02 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS DA EQUIPE; 01 FITA MICROPORE PARA CURATIVO DA GASTROSTOMIA."

A respeito do tema
sub examine
, cumpre asseverar que o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Vejamos:

“
Art. 6º
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso
sub examem
, o Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, haja vista que a internação hospitalar, no momento, se revela prejudicial à própria saúde física e psicológica, mormente considerando o alto risco de infecções e agravamento do quadro, próprios de ambientes hospitalares, segundo extenso Laudo Médico acostado ao Id. 1754162- Págs. 39/40, em que restou assim consignado,
in litteris:

“O paciente Lazaro Ramalhete Gonçalves dos Santos, brasileiro, 28 anos, se encontra em casa com traqueostomia em uso de Bipap, sem O2, com abertura ocular espontânea, lúcido e orientado, com consequência de trauma em 01/05/2021, sendo constatado em TC
trauma raquimedular com consequente tetraplegia, sendo submetido a tratamento cirúrgico, com necessidade de terceiros para todas as atividades do dia a dia, desde às técnicas até mesmo as mais básicas.

(...)

O autor no momento está na condição de deficiente físico, sem nenhum movimento, incapaz de locomover-se até o hospital e não pode ter tratamento médico suspenso, necessita de cuidados técnicos 24 horas, por ser dependente de aparelhos para sobreviver (aparelhos estes que demanda um mínimo de conhecimento e práticas técnicas) daí necessita de internação domiciliar, Home Care, com atendimento 24 horas
.

Diante desse quadro,
o paciente, lúcido não tem condições de suportar a internação por tempo indefinido, por causa da pandemia que acomete o mundo, por depressão psicológica o que é evidente devido afastamento de seus membros familiares pelas visitas limitadas e restritas, além do enorme perigo de infecções em razão da sua situação (portador de procedimento invasivos TQT e GTT). Então o melhor a ser feito seria a internação domiciliar, porém o paciente e sua família não te com dições financeiras de suportar tais gastos, ainda mais considerando que para o próprio SUS o custo de manutenção da vida do paciente em domicílio é muito inferior aos custos de uma internação em ambiente hospitalar.

O paciente possui gastrostomia 10/06/2021 para receber alimentação via enteral. Necessita de sucção salivar, pois momento não consegue a atividade de engolir a própria saliva.

Necessita de fisioterapia muscular e respiratória para não enrijecer os músculos e diminuir a dor e sofrimento, necessita de procedimento de higiene.

A dignidade do autor está em ter perto de si os seus entes queridos neste momento e ter cuidados inerentes a esta internação domiciliar (home care) de uma equipe de assistência médica que lhe preste (...)”

Deve-se ponderar que a tutela do direito a saúde previsto na Constituição Federal
“tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente
.
” (
STJ
- AgInt no REsp 1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019)

Por outro turno, o argumento recursal alusivo a ausência de competência administrativa para implementação do tratamento cuidados, além dos insumos pleiteados seriam obrigação do Ente Municipal não apresentam, ao menos nesse grau sumário de cognição, superfície jurídica, mormente porquanto no próprio sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo consta recente notícia alusiva à implementação do programa
“Melhor em Casa
” de fornecimento do atendimento a pacientes que demandam tratamento hospitalar em regime residencial, ainda não havendo notícia de que tal programa tenha sido implementado pelo Município de Colatina,
in verbis:

“Em reunião na tarde da última quinta-feira (28), a Secretaria da Saúde (Sesa) apresentou as propostas do Estado aos representantes dos municípios selecionados como prioritários para compor o Programa Melhor em Casa no Espírito Santo.

Foram selecionados para esta primeira etapa os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, que aceitaram a proposta e irão implementar as primeiras dez equipes do programa.

Segundo o subsecretário de Regulação e de Organização da Atenção à Saúde, Gleikson Barbosa, o objetivo é poder, no futuro, ter o Programa em todas as regiões do Estado.

“Queremos utilizar o recurso público da melhor forma possível, e à medida que fomos implementando nesses municípios prioritários, que foram selecionados de acordo com aspectos específicos, iremos realizar em todas as regiões. Será um avanço muito grande”, explicou.

Para escolha dos sete municípios, foram levados em consideração aspectos como maior concentração hospitalar, de Unidades de Pronto Atendimentos e Pronto Atendimento municipal, além de serviços como SAMU 192 e/ou similares e Farmácia Cidadã Estadual.

Serra, Vila Velha e Vitória terão duas equipes e os demais uma equipe, que será formada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e técnicos de enfermagem.

Programa Melhor em Casa

O Melhor em Casa é um programa do Ministério da Saúde cuja finalidade é melhorar e ampliar a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) a pacientes com agravos de saúde que possam receber atendimento humanizado, em casa, e perto da família.

No Espírito Santo, o projeto de implantação do Melhor em Casa é uma das prioridades do governo na área da saúde e acompanhado diretamente pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Estado da saúde, Nésio Fernandes.

O Estado pretende estimular os municípios a fazerem a adesão, garantindo a eles o financiamento até o momento que o Ministério da Saúde fizer o repasse do recurso federal. Além disso, segundo explica a gerente do projeto prioritário Melhor em Casa da Sesa, Fabíola Rios, o programa irá gerar economia à gestão municipal e hospitalar.

“A gestão integrada entre município e Estado, com a desospitalização que o programa propõe, irá gerar uma economia para os dois entes, otimizando o uso do leito e melhorando o acesso do paciente”, disse
.”
[1]

Registra-se, por fim, que
por se tratar de obrigação solidária, poderia o Recorrido litigar, tão somente, contra o Estado do Espírito Santo
,
sobretudo porque, em eventual caso de procedência futura da demanda, não há prejuízo de que o Recorrente busque o ressarcimento de valores dispendidos com o cumprimento da obrigação em relação ao Ente Federado coobrigado.

A propósito da matéria, impõe-se consignar que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855178, firmou Tese com Repercussão Geral – Tema 793 -, nos seguintes termos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Diante desse cenário, não se descura que a concessão da tutela antecipada recursal, na hipótese, culminaria, em última instância, com a temerária situação de
periculum in mora
na modalidade inversa, máxime considerando a magnitude do direito tutelado no caso, o direito à vida e de vivê-la com o mínimo de dignidade.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido e a parte interessada para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível para emissão de Parecer.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 27 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a conferir plausibilidade ao que aduzido pelo Recorrente, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, conforme explanado, subsistindo Laudo Médico específico no sentido de indicar a internação em regime domiciliar como essencial, no momento, para manutenção das condições vitais do paciente, bem como para evitar infecções no âmbito hospitalar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo suficientemente preenchidos os requisitos para o fornecimento do tratamento na forma prescrição médica colacionada aos autos, notadamente, em cumprimento ao comando de efetivação do direito à saúde que ressai do artigo 196, da Constituição Federal.

A propósito, não foi outra a solução jurídica encampada pelo Ministério Público de Segundo Grau para o caso em análise, senão vejamos,
in litteris:

“[...] O documento de ID nº 17541623, mencionado na decisão alhures, aponta que “o paciente, lúcido não tem condições de suportar a internação por tempo indefinido, por causa da pandemia que acomete o mundo, por depressão psicológica o que é evidente devido afastamento de seus membros familiares pelas visitas limitadas e restritas, além do enorme perigo de infecções em razão da sua situação (portador de procedimentos invasivos TQT e GTT)”.

Portanto, segundo consta, a necessidade do tratamento por home care e procedimentos auxiliares foi prescrita por profissional médico que assiste ao filho da Agravada em laudo que instruiu o pedido inicial e não teve por base apenas a situação de pandemia e os riscos emocionais do tratamento hospitalar, mas, outrossim, os riscos físicos advindos do “enorme perigo de infecções em razão da sua situação”, a saber, “portador de procedimentos invasivos TQT e GTT”.

De forma análoga ao caso dos presentes autos, em caso no qual se discutia a responsabilidade de plano de saúde em custear tratamento médico especializado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo “[c]ompete ao médico especialista que assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento, e não à operadora de plano de saúde, que não pode interferir na indicação feita pelo profissional da área médica.” (TJSP; ACv 10054955720218260071; 5ª C. Dir. Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 16/02/2022; DJSP 24/03/2022, pág. 1541).

Esse entendimento, com mais razão, se estende à obrigação dos entes federados, considerando que para essas entidades o dever de assistência plena à saúde decorre não de contrato, mas comando constitucional expresso, conforme 196 da Constituição Federal.

[...]

Dessa forma, não há que se falar em revisão da r. decisão a quo, devendo ela ser mantida em seu inteiro teor. CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento, porém, desprovimento do agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão recorrida.”

Registra-se, por derradeiro, que a vedação de concessão de medidas liminares/antecipação de tutela em face da Fazenda Pública não é absoluta, podendo ser mitigada, sobretudo quando verificados presentes os requisitos necessários à concessão das tutelas antecedentes ou antecipadas de urgência (artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil), bem como quando o caso concreto não se vincular às hipóteses de vedação constantes do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

Isto posto,
conheço e nego

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM REGIME DE
HOME CARE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, INCISO III C/C ARTIGO 196, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PRESCRITIVO DA FORMA DE TRATAMENTO VINDICADA. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA ESTADUAL “MELHOR EM CASA” OBJETIVANDO PROPORCIONAR TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR EM CASOS DE RISCO COMO O DO RECORRIDO. PROIBIÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA NÃO ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra qualquer dos Entes Federados, já que todos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde (artigo 23, inciso III c/c artigo 196, ambos da Constituição Federal). Precedentes.

II
.
A tutela do direito a saúde previsto na Constituição Federal
“tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente
.” (
STJ
- AgInt no REsp 1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019)

III.
No caso
sub examem
, o Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostra
m suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, haja vista que a internação hospitalar, no momento, se revela prejudicial à própria saúde física e psicológica, mormente considerando o alto risco de infecções e agravamento do quadro, próprios de ambientes hospitalares, segundo extenso Laudo Médico acostado ao Id. 1754162- Págs. 39/40.

IV
.
O argumento recursal alusivo à ausência de competência administrativa para implementação do tratamento, cuidados, além dos insumos pleiteados seriam obrigação do Ente Municipal não apresenta, ao menos nesse grau sumário de cognição, superfície jurídica, mormente porquanto no próprio sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo consta recente notícia alusiva à implementação do programa
“Melhor em Casa
” de fornecimento do atendimento a pacientes que demandam tratamento hospitalar em regime residencial, ainda não havendo notícia de que tal programa tenha sido implementado pelo Município de Colatina.

V
. A vedação de concessão de medidas liminares/antecipação de tutela em face da Fazenda Pública não é absoluta, podendo ser mitigada, sobretudo quando verificados presentes os requisitos necessários à concessão das tutelas antecedentes ou antecipadas de urgência, bem como quando o caso concreto não se vincular às hipóteses de vedação constantes do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.